Tribunal: TJES
Processo: 0003420-19.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003420-19.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO PLANETA LTDA e outros (2)

APELADO: DEUSA REQUIERI LARRIEN MARQUES e outros (2)

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DE PREPOSTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. AMPLIAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE VIACAO PLANETA LTDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES E IGOR DA SILVA MARQUES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível, principal interposto por VIACAO PLANETA LTDA e adesivo por DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização decorrente de acidente de trânsito. A ré busca a reforma integral do julgado, com o afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a redução das verbas indenizatórias. Os autores pleiteiam a majoração das indenizações por danos morais e estéticos, a conversão do pensionamento em parcela única, a condenação por dano estético em favor de Igor e a ampliação da condenação por danos emergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil pelo acidente, analisando a alegação de culpa exclusiva das vítimas; (ii) estabelecer o cabimento do pensionamento pela incapacidade laboral permanente da autora e a possibilidade de pagamento em parcela única; (iii) aferir a legalidade da cumulação de danos morais e estéticos e a proporcionalidade dos valores fixados; (iv) determinar a extensão da reparação por danos emergentes, abrangendo despesas futuras; e (v) como questão preliminar, analisar a admissibilidade de argumento sobre a comprovação de danos materiais não suscitado em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA VIACAO PLANETA LTDA: ACOLHIDA

A impugnação à condenação por danos materiais na motocicleta, sob o argumento de ausência de comprovação do dispêndio, constitui inovação recursal. A matéria não submetida ao contraditório em primeira instância é atingida pela preclusão, vedada a análise em grau de recurso por ofensa aos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

MÉRITO

A responsabilidade civil exclusiva da empresa de transporte resulta configurada. Prova de vídeo demonstra que o motorista do coletivo, ao realizar manobra de conversão à direita, invadiu a contramão de direção e interceptou a trajetória da motocicleta, agindo como causa primária e determinante do acidente, em violação aos arts. 28, 34 e 38, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

O pensionamento em favor da autora DEUSA é devido, pois laudo pericial atesta a incapacidade total e permanente para a atividade habitual, com perda funcional de 85% do membro inferior esquerdo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a redução da capacidade laborativa, por si só, justifica a pensão.

A conversão do pensionamento em parcela única constitui faculdade da vítima, conforme o parágrafo único do art. 950 do Código Civil. Inexistindo alegação ou comprovação, pela empresa devedora, de que o pagamento único possa comprometer a saúde financeira, prevalece a opção da prejudicada.

É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e estético, por possuírem fundamentos distintos, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. Os valores fixados na sentença atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, descabendo a majoração ou a redução. O pedido de dano estético em favor do autor IGOR é improcedente, pois as lesões não configuram deformidade relevante.

A condenação por danos emergentes deve ser ampliada para assegurar a reparação integral da vítima, com base nos arts. 927 e 949 do Código Civil. O ressarcimento deve abranger todas as despesas médicas, hospitalares, cirúrgicas, medicamentosas e outras necessárias, pretéritas e futuras, decorrentes do acidente, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Reforma-se de ofício a sentença para determinar que sobre os valores da condenação incida a taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação de VIACAO PLANETA LTDA parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de apelação adesivo de DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A arguição de matéria de defesa não apresentada em contestação configura inovação recursal, obstando o conhecimento do capítulo correspondente do recurso de apelação.

A invasão da contramão de direção por veículo de grande porte ao efetuar manobra de conversão, interceptando a trajetória de outro veículo que trafegava regularmente, caracteriza culpa exclusiva e determina a responsabilidade civil do ofensor.

A vítima de ato ilícito que resulta em incapacidade permanente para o trabalho habitual tem o direito de exigir o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar que tal medida pode levá-lo à ruína financeira.

Com base no princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), a condenação ao ressarcimento de despesas de tratamento deve abranger todos os custos médicos, hospitalares e correlatos, passados e futuros, que possuam nexo de causalidade com o dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil/2002, arts. 927, 949 e 950, parágrafo único. Código de Processo Civil/2015, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 336. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 34 e 38, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 54, Súmula 387, REsp n. 2.171.033/SP e AgInt no REsp n. 1.900.641/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso de VIAÇÃO PLANETA LTDA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo de DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003420-19.2016.8.08.0013

APELANTE/APELADA
: VIACAO PLANETA LTDA

APELANTES/APELADOS
: DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES

JUIZ(A): DR(A). JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por VIACAO PLANETA LTDA e, adesivamente, por DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A r. sentença recorrida, após reconhecer a culpa exclusiva do preposto da ré pelo acidente de trânsito, fundamentando-se na prova documental e, especialmente, em gravação de vídeo que registrou o evento, condenou a VIACAO PLANETA LTDA, com a devida compensação dos valores recebidos a título de seguro DPVAT, ao pagamento das seguintes verbas:

a) Em favor da autora DEUSA REQUIERI LARRIEM: (i) danos emergentes, consistentes nas despesas reparadoras de face e joelho, a serem apurados em liquidação de sentença; (ii) pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do acidente, a contar da data do evento até a data em que a autora completaria 60 (sessenta) anos, devendo as prestações vencidas serem pagas em parcela única e as vincendas, mensalmente; (iii) indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e (iv) indenização por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b) Em favor do autor IGOR DA SILVA MARQUES: (i) indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e (ii) danos materiais relativos ao conserto da motocicleta, no valor de R$ 2.994,38 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos);

Ao final, em razão da sucumbência mínima dos autores, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 15018906), a ré, VIACAO PLANETA LTDA, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, aduzindo: (i) a inexistência de sua responsabilidade civil pelo sinistro, atribuindo a culpa exclusiva às vítimas, que, segundo alega, trafegavam em velocidade excessiva; (ii) o não cabimento da pensão vitalícia, por ausência de prova da invalidez permanente da autora Deusa, que, conforme laudo pericial, poderia ser treinada para outra função; (iii) a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas vincendas da pensão, por já ser o salário mínimo periodicamente reajustado; (iv) a ausência de provas dos danos emergentes referentes às despesas médicas futuras; (v) a ocorrência de bis in idem na condenação cumulada por danos estéticos e morais; (vi) a exorbitância do quantum arbitrado a título de danos morais, pugnando por sua redução; e (vii) a inexistência de comprovação dos danos materiais na motocicleta. Requer, assim, a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

Por sua vez, os autores, DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES, interpuseram apelação adesiva (Id. 15018909), pleiteando a reforma parcial da sentença para: (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos estéticos ao autor Igor, no valor de R$ 10.000,00; (ii) majorar a indenização por danos morais devida a Igor para R$ 18.000,00; (iii) determinar que o pagamento da pensão devida à autora Deusa seja realizado em parcela única, conforme faculta o art. 950, parágrafo único, do Código Civil; (iv) majorar as indenizações por danos estéticos e morais devidas a Deusa para R$ 75.000,00 e R$ 450.000,00, respectivamente; e (v) ampliar o escopo da condenação por danos emergentes, para abranger todas as despesas médicas, hospitalares e correlatas, pretéritas e futuras, necessárias ao seu completo restabelecimento.

Contrarrazões apresentadas por DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES (Id. 15018910), vindicando o desprovimento recursal do ex adverso.

Conquanto intimada, VIACAO PLANETA LTDA não apesentou contrarrazões ao apelo adesivo.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste na análise da responsabilidade civil pelo evento danoso, na adequação e extensão das verbas indenizatórias fixadas a título de danos materiais (pensionamento, danos emergentes e avarias no veículo), danos morais e danos estéticos, bem como na forma de pagamento da pensão e na majoração dos honorários sucumbenciais.

I - DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA VIACAO PLANETA LTDA. INOVAÇÃO RECURSAL.

De início, verifico que a apelante VIACAO PLANETA LTDA inova em sede recursal ao questionar a condenação ao pagamento dos danos materiais na motocicleta, no valor de R$ 2.994,38, ao argumento de que a condenação se baseou em mero orçamento, sem a comprovação do efetivo dispêndio.

Da análise da contestação, constata-se que a ré, em sua defesa, limitou-se a impugnar a sua responsabilidade pelo acidente, atribuindo a culpa aos autores. Em nenhum momento, contudo, impugnou especificamente o orçamento apresentado para o conserto da motocicleta ou a extensão dos danos materiais no veículo, quer seja quanto à idoneidade do documento, quer seja quanto à pertinência dos itens ou à razoabilidade dos valores.

Desse modo, a matéria
r
elativa à comprovação e quantificação dos danos na motocicleta não foi submetida ao crivo do contraditório em primeira instância, tornando-se, portanto, preclusa. A sua arguição, apenas em sede de apelação, configura manifesta
inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por violação aos princípios da eventualidade (art. 336 do CPC), da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição.

Assim, NÃO CONHEÇO do capítulo do recurso da VIACAO PLANETA LTDA que versa sobre a condenação por danos materiais na motocicleta.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

II.I - DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE.

A controvérsia central reside na dinâmica do acidente e na atribuição de culpa. A ré/apelante sustenta a culpa exclusiva dos autores, enquanto estes afirmam a imprudência do motorista do coletivo.

A r. sentença, com acerto, reconheceu a culpa exclusiva do preposto da ré. O conjunto probatório, notadamente a gravação de vídeo do momento do sinistro, é cristalino ao demonstrar que o motorista do ônibus, ao se preparar para uma conversão à direita, invadiu a contramão de direção, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, que trafegava regularmente em sua via. Tal conduta imprudente surpreendeu o demandante, que não teve tempo hábil para frear ou desviar, tornando a colisão inevitável.

A manobra realizada pelo condutor do coletivo viola frontalmente não apenas o dever geral de cautela imposto a todos os condutores, mas também regras específicas de circulação. Os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) são expressos:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Ademais, o artigo 38, inciso I, do mesmo diploma legal, estabelece a forma correta para a manobra de conversão à direita, que não foi observada:

Art. 38.
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

O ingresso abrupto e irregular do ônibus na via contrária foi a causa primária, direta e determinante do acidente, não havendo nos autos qualquer prova de que os autores tenham contribuído para o evento, seja por excesso de velocidade ou qualquer outra infração. A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima carece, portanto, de qualquer substrato probatório.

Mantida, pois, a responsabilidade civil exclusiva da VIACAO PLANETA LTDA pelo evento danoso.

II.II - DO PENSIONAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO (AUTORA DEUSA).

A ré se insurge contra a condenação ao pagamento de pensão, ao passo que a autora pleiteia que o pagamento seja feito em parcela única.

O laudo pericial, não infirmado por qualquer outra prova, foi conclusivo ao atestar que a autora DEUSA REQUIERI LARRIEM, em decorrência do acidente, sofreu
"incapacidade total e permanente, de modo irreversível"
, para a sua atividade habitual de doméstica, com perda funcional de 85% do membro inferior esquerdo.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pensão mensal é devida quando verificada a redução da capacidade laborativa, ainda que a vítima consiga, com esforço adicional, exercer alguma outra atividade remunerada, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...]
PENSIONAMENTO VITALÍCIO, DEVIDO QUANDO VERIFICADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE A VÍTIMA, COM ESFORÇO ADICIONAL, CONSIGA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA.
PRECEDENTES. [...] 5.
É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido.
[...] (REsp n. 2.171.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 11/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a
comprovação da redução da capacidade de trabalho
, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo".
Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.
[...]
(AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No caso, a incapacidade para a profissão que a autora exercia é total e permanente, o que torna inquestionável o seu direito à pensão, corretamente fixada em um salário mínimo, ante a ausência de comprovação de rendimentos superiores.

Quanto à forma de pagamento, o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil confere à prejudicada a faculdade de exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Art. 950.
[...]
Parágrafo único.
O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Embora não desconheça o entendimento jurisprudencial de que tal direito pode ser flexibilizado para evitar a ruína financeira do devedor, a ré/apelante, empresa de transporte de grande porte, em nenhum momento alegou ou demonstrou incapacidade de arcar com o pagamento em parcela única. Assim, deve prevalecer a opção da vítima.

Portanto, assiste razão à autora/apelante, devendo a sentença ser reformada neste ponto para determinar que o pagamento da pensão se dê em parcela única, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando-se o valor de um salário mínimo mensal desde a data do evento até a data em que a vítima completaria 60 anos, marco temporal fixado na sentença e não devolvido a este colegiado.

II.III - DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

A ré pleiteia o afastamento da condenação por danos estéticos, alegando
bis in idem
, e a redução dos valores, enquanto os autores buscam a majoração das quantias e a condenação por danos estéticos em favor de Igor.

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, conforme a
Súmula 387 do STJ
, pois possuem fundamentos distintos. O dano moral decorre da dor, do sofrimento, do trauma psíquico e da angústia vivenciados em razão do grave acidente, no qual os autores correram sério risco de morte, e da incapacidade permanente adquirida
pela autora
. Já o dano estético se configura pela alteração morfológica permanente que causa vexame e constrangimento social, no caso, as cicatrizes no rosto e a deformidade
física permanente
na perna da autora Deusa.

Quanto aos valores, a quantia de R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos para a Sra. Deusa, e R$ 8.000,00 por danos morais para o Sr. Igor, mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade das lesões, à conduta da ré e à sua capacidade econômica, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. Logo, tanto os pedidos de majoração quanto os de redução devem ser rejeitados.

No que tange ao pedido de indenização por danos estéticos em favor de Igor, corroboro da conclusão do laudo pericial, segundo a qual as lesões, embora tenham deixado um "engrossamento da articulação média do dedo anelar", não configuram dano estético indenizável. Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

II.IV - DA AMPLIAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES (AUTORA DEUSA).

A sentença condenou a ré ao pagamento de "despesas reparadoras de face e joelho", a serem apuradas em liquidação. Os autores/apelantes pleiteiam a ampliação deste capítulo para abranger todas as despesas necessárias ao seu completo restabelecimento.

Assiste-lhes razão. O princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), basilar da responsabilidade civil (arts. 927 e 949 do CC/02), impõe que a vítima seja ressarcida de todos os prejuízos decorrentes do ato ilícito.

Art. 949.
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

A redação restritiva da sentença pode limitar indevidamente o ressarcimento. Assim, a condenação deve ser ampliada para determinar o ressarcimento de
todas as despesas médicas, hospitalares, cirúrgicas (estéticas reparadoras e reconstrutoras), medicamentos, fisioterapia, contratação de cuidadores,
exames laboratoriais
e demais despesas necessárias, pretéritas e futuras, que guardem nexo de causalidade com o acidente
, a serem devidamente comprovadas e apuradas em liquidação de sentença.

III - DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos dos autores, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo (ajuizado em 2016), e com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré de 10% para
15% (quinze por cento)
sobre o valor total da condenação.

IV - DISPOSITIVO.

Posto isto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
VIACAO PLANETA LTDA
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo interposto por
DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, nos seguintes termos:
a)
Determinar que o pagamento da pensão mensal devida à autora DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES seja realizado em
parcela única
, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença;
e
b)
Ampliar a condenação por danos emergentes, para condenar a ré ao pagamento/ressarcimento de todas as despesas médicas pretéritas e futuras, hospitalares, cirurgias estética reparadora de face e do joelho, cirurgia reconstrutora das articulações do joelho esquerdo, medicamentos, contratação de prestação de serviços de terceiros de natureza médica, quais sejam, cuidadores, enfermeira, fisioterapia, laboratórios e demais despesas necessárias até o completo restabelecimento da autora, valores que serão apurados em liquidação de sentença.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Por fim, reformo
ex officio
a sentença para determinar a incidência, sobre a indenização por danos materiais, morais e estéticos, de juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao apelo da Viação Planeta Ltda e dar parcial provimento ao recurso adesivo.